Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REPROPOSITURA DA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO ANTERIOR.
1. A reedição da primeva demanda, extinta sem avanço sobre o mérito, impõe ao mesmo Juízo a competência para processar e julgar o segundo processo, nos termos do inciso II do artigo 286 do CPC.
2. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo suscitante, da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
3. Conflito julgado improcedente. Declarado competente o Juízo suscitante.